Tribunal: STF
Processo: AR 1607
Classe: AR
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-30
Data de publicação: 2006-03-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. INOVAÇÃO NA LIDE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO MENOS ABRANGENTE DO QUE O DA PETIÇÃO INICIAL.
 RELAÇÃO DE CONTINÊNCIA E NÃO DE PREJUDICIALIDADE. ENERGIA ELÉTRICA.
 MERCADORIA. ART. 155, § 2º, "B", DA CB/88; ART. 34, § 9º, DO ADCT.
EMPRESA MERCANTIL QUALIFICADA COMO EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO.
ERRO DE FATO. ART. 485, IX, §§ 1º E 2º, DO CPC. ATRIBUIÇÃO DE OBJETO
 SOCIAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O FATO.
FINSOCIAL. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA APLICADA ÀS EMPRESAS MERCANTIS.
ART. 1º, § 1º, DO DECRETO-LEI N. 1.940/82.
1.      Não há relação de
prejudicialidade, mas de continência,   quando a parte, em recurso
extraordinário, requer a não incidência de majorações nas alíquotas
em processo no qual o pedido, mais abrangente, pretendia a não
incidência das exações. Precedente [ED-RE n. 169.148, Relator o
Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 14.11.1995].
2.      A energia elétrica é
objeto de comércio; é mercadoria, bem apropriável pelo homem, bem no
 mercado, inclusive para fins tributários [art. 155, § 2º, "b", da
CB/88 e art. 34, § 9º, do ADCT].
3.      O erro de fato que autoriza a
rescisão do julgado [art. 485, IX, do CPC] deve ser apurável
mediante simples exame dos documentos e demais peças acostadas aos
autos. Não se admite produção de prova tendente a demonstrar a
inexistência do fato admitido pelo juiz ou a ocorrência de fato
considerado inexistente.
4.      O preceito do § 2º do art. 485 do CPC
exige, para a rescisão do julgado, apenas a existência de fato
incontroverso sobre o qual a sentença pronunciou-se.
5.      O acórdão
rescindendo atribuiu à autora objeto social inexistente. O fato ---
ser ela uma empresa exclusivamente prestadora de serviços --- não
foi objeto de controvérsia. A simples leitura dos seus estatutos,
por sua vez, permite a verificação do erro de fato de que trata o
art. 485, IX, do CPC.
6.      Ação rescisória julgada procedente para
desconstituir o acórdão rescindendo e determinar a incidência da
alíquota da contribuição para o FINSOCIAL aplicável às empresas
mercantis [art. 1º, § 1º, do decreto-lei n. 1.940/82]. Precedente
[RE n. 150.764, Relator para o acórdão o Ministro MARCO AURÉLIO, DJ
02.04.1993].